Tribunal: STF
Processo: RE 1584642
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Matéria criminal. Posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida e de munições. Alegação de violação de domicílio. Fundadas razões. Tema nº 280-RG. Observância. Sistema acusatório. Fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Direito de propriedade. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.